Tribunal: TJES
Processo: 5007533-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007533-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOACIR NUNES BARROSO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPLEMENTAÇÃO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR – POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO (PMES) - EFEITOS RETROATIVOS – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NÃO CONFIGURADO.

1. Nos quadros dos Praças da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, o Aluno será promovido à graduação de Soldado; o Soldado será promovido à graduação de Cabo; o Cabo será promovido à graduação de 3º Sargento; o 3º Sargento será promovido à graduação de 2º Sargento, depois 1º Sargento, Subtenente, até que se alcance a promoção aos postos do Quadro de Oficiais de Administração (2º Tenente, 1º Tenente e Capitão).

2. O título judicial exequendo, ao fixar efeitos retroativos, não tem o condão de implementar ilegal promoção de militar, de forma per
saltum
, mas apenas a observância dos efeitos reflexos nas promoções ocorridas ao longo do trâmite processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007533-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOACIR NUNES BARROSO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOACIR NUNES BARROSO em face da decisão id 3132400, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 0022420-55.2005.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, afastou a alegação de descumprimento da obrigação de fazer imposta pela sentença transitada em julgado.

Em suas razões recursais (id 3132385), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada sob os seguintes fundamentos: (1) a decisão vergastada, ao não reconhecer o descumprimento da obrigação, viola a coisa julgada; (2) o dispositivo da sentença objeto da execução é claro ao estabelecer que o Agravado deve promover o Agravante com efeitos retroativos; (3) por ocasião do cumprimento da sentença, o Agravante ocupava a graduação de “3º Sargento QPMP-C PM”, tendo sido promovido à graduação de “2º Sargento QPMP-C PM”, cujos efeitos devem retroagir à data de 16.06.2005, conforme determinado no título judicial.

O Agravado apresentou as contrarrazões id 3899483, requerendo o desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

O Agravante ajuizou a ação judicial de origem em 06.10.2005, visando a sua promoção à graduação imediatamente superior àquela (graduação) que ocupava, por ato de bravura, ocorrido no ano de 2003, época em que se encontrava na graduação de Soldado.

A r. sentença objeto do cumprimento foi proferida em 10.01.2008, tendo sido reconhecido o direito à promoção vindicada, tendo sido o dispositivo redigido nos seguintes termos:

“Diante da caracterização do desvio de poder, da tipicidade informada pela Administração e da infração aos princípios da isonomia e igualdade, julgo PROCEDENTE a presente demanda, determinando a nulidade do ato administrativo que não concedeu a sua promoção e
que o requerido promova o autor por ato de bravura à graduação imediatamente superior à que estiver na data do cumprimento desta sentença, com ressarcimento de preterição, retroagindo seus efeitos à data de 16/06/2005
.” (grifei)

Com o trânsito em julgado, deflagrou-se o cumprimento de sentença, quando o Agravante já se encontrava na graduação de “3º Sargento QPMP-C PM”, razão pela qual foi promovido (o Agravante) à graduação imediatamente superior, qual seja, a de “2º Sargento QPMP-C PM”.

O Agravante requer, no entanto, que a promoção para a graduação de “2º Sargento QPMP-C PM” retroaja à data de 16.06.2005, pleito que restou indeferido pelo Juízo
a quo
.

A Lei Complementar Estadual nº 321, de 17.05.2005, vigente na data fixada no dispositivo do título judicial exequendo (16.06.2005), determina, nos mesmos termos da atual Lei Complementar Estadual 911, de 26.04.2019, que, nos quadros dos Praças da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, o Aluno será promovido à graduação de Soldado; o Soldado será promovido à graduação de Cabo; o Cabo será promovido à graduação de 3º Sargento; o 3º Sargento será promovido à graduação de 2º Sargento, depois 1º Sargento, Subtenente, até que alcance a promoção aos postos do Quadro de Oficiais da Administração (2º Tenente, 1º Tenente e Capitão).

Na data de 16.06.2005, fixada na sentença, o Agravante ocupava a graduação de SOLDADO, o que quer dizer que, houvesse sido implementada a promoção sem a necessidade da ação judicial, o Agravante, naquela data, teria sido promovido à graduação de CABO, observando a legislação de regência.

Ocorre que, na data do cumprimento de sentença, o Agravante já ocupava a graduação de 3º Sargento, que é a graduação imediatamente superior ao Cabo.

Neste contexto, o Agravado promoveu o Agravante à graduação de 2º Sargento, a contar do trânsito em julgado, com efeitos reflexos à data de 16.06.2005, tal como determina a sentença, sem que tenha havido violação à coisa julgada.

Explico.

Na linha da conclusão esposada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, compreende-se que o Agravante não faz
jus
à promoção à graduação de 2º Sargento desde a data de 16.06.2005, mas, apenas, que sejam considerados os efeitos reflexos da promoção implementada em decorrência da decisão judicial, pois, do contrário, o Agravante seria 2º Sargento desde a data de 16.06.2005, sem que tenha passado pelas graduações inferiores (Cabo e 3º Sargento).

A interpretação dada pelo Agravante enseja a sua promoção na fileira dos Praças da graduação de Soldado para a graduação de 2º Sargento, o que não se pode admitir.

Os efeitos reflexos que são adequados ao título judicial e à legislação que determina a promoção dos militares integrantes dos quadros Praças da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, restaram bem delineados no ato administrativo (Portaria 553-S, de 15.05.2017) que deu cumprimento à obrigação imposta na sentença: a promoção do Agravante à graduação de Cabo retroagiu de 26.10.2007 para 16.06.2005 (data fixada na sentença); a promoção à graduação de 3º Sargento – ocupada pelo Agravante quando do cumprimento de sentença – retroagiu de 05.06.2013 para 25.01.2011; e, por fim, a promoção à graduação de 2º Sargento restou implementada em 16.06.2011, data do trânsito em julgado (id 3132397, fls. 06).

Com efeito, o título judicial exequendo, ao fixar efeitos retroativos para a data de 16.06.2005, não tem o condão de implementar ilegal promoção de militar, de forma
per saltum
, mas apenas a observância dos efeitos reflexos nas promoções ocorridas ao longo do trâmite processual, o que foi devidamente considerado.

Não olvido o v. acórdão lavrado por este órgão colegiado no recurso de agravo de instrumento nº 5001204-97.2020.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, e do qual participei como vogal.

No entanto, após examinar a matéria, entendo que o presente agravo não merece provimento, sendo forçoso concluir que a decisão vergastada não viola a coisa julgada, pois observados os efeitos reflexos fixados no título judicial.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 18/07/2023

Des. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.

02